Tribunal: TJES
Processo: 0001823-52.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001823-52.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M&R ECOLOG ENGENHARIA LTDA ME

APELADO: MADEIRAS ARIQUEMES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
.
SOCIEDADE EMPRESARIAL. TERMO DE DISTRATO. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL.
PROCESSO

EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
APELAÇÃO DESPROVIDA
. APELO ADESIVO PROVIDO PARA APLICAR O § 2º, DO ART. 85, DO CPC. 1.
Apelação principal:

A
ampla e geral quitação do contrato originariamente firmado, sem nenhum vício ou caráter exorbitante, como é o caso dos autos, desautoriza
investida judicial para ampliar verba anteriormente
aceita e recebida.
1.1.
Ausência de interesse de agir.
1.3.
Recurso desprovido.

2.
Apelação adesiva:
a aplicação do §8º, do art. 85, do CPC, na hipótese vertente, objetivando afastar o arbitramento de quantia exorbitante em descompasso com as peculiaridades da causa, acarretou em
conclusão jurídica que
se
distanciou da
superveniente
orientação da
tese vinculante firmada pelo
C.
STJ.
2.1
.
A
ssim,
aplicando o novo entendimento estabelecido,
a sentença deve ser reformada para, aplicando o § 2º, do art. 85, do CPC, condenar a parte autora, M&R Ecolog Engenharia LTDA, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2.2.
Apelação adesiva provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por M&R Ecolog Engenharia LTDA ME e, por igual votação, conhecer e dar provimento à apelação adesiva interposta por Madeiras Ariquemes LTDA, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001823-52.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M&R ECOLOG ENGENHARIA LTDA ME

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521
APELADO: MADEIRAS ARIQUEMES LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação e de apelação adesiva interpostas contra a sentença (fls. 542/544) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, ES, que acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo ora apelado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios pelo critério da equidade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, §2º, da Lei 6.899/81.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste E. Tribunal de Justiça.

Apenas com o fim de delinear as peculiaridades
pertinentes ao julgamento do recurso
, trago rápida síntese do caso em apreço.

As partes

firmaram contrato particular de prestação de serviço de obra de terraplanagem e consultoria ambiental em 02/0
1
/2014 e, de acordo a

cláusula 1ª d
a avença
, o serviço consistia na
“execução de terraplanagem com aterro compactado”
.

E
m 08/12/2014 as partes celebra
ra
m
o d
istrato
do acordo supracitado
e, de acordo com a
sua
cláusula 4ª, as partes concordaram em conceder “
ampla e geral quitação das obrigações assumidas no instrumento do contrato
originalmente
firmado.”
.

Nesse passo, resta sedimentado, no âmbito do E. STJ, o entendimento de que
“[...]
a
quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
[...]”

(REsp 728.361/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 12/09/2005, p. 328)

Na mesma linha, atente-se para a jurisprudência deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO OU SUSPENSÃO UNILATERAL. ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. DISTRATO. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. VÍCIOS NOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A rescisão contratual sujeita a empresa culposa a indenizar os danos experimentados pela empresa prejudicada pela resilição unilateral. 2) A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 3) Por outro lado, não sendo provada a arbitrariedade da rescisão ou suspensão do contrato, não se reconhece direito à indenização, mormente quando há provas de que havia irregularidades na prestação dos serviços pela parte que deduz a pretensão indenizatória. 4) Não tendo a parte se desincumbido do ônus que lhe competia (inciso I do art. 333 do CPC), outra não é a alternativa senão a improcedência do pedido.
5)
Recurso desprovido
.”
(TJES, Classe: Apelação,
0025912-16.2009.8.08.0024 (024090259128)

, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - DISTRATO – QUITAÇÃO PLENA E GERAL – VALIDADE.
1. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar qualquer reparação indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
2. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC⁄16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais. 3.
Recurso provido
.”
(TJES, Classe: Apelação, 0007722-34.2011.8.08.0024 (024110077229), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 09/11/2015).

Com efeito, o objeto da causa de pedir está funcionalmente relacionado ao objeto do contrato rescindido de comum acordo entre as partes.

Logo, sem maiores delongas, não vejo com reformar a sentença recorrida nesse ponto, uma vez que a ampla e geral quitação do contrato originariamente firmado, sem nenhum vício ou caráter exorbitante, como é o caso dos autos, desautoriza investida judicial para ampliar verba anteriormente aceita e recebida.

Quanto à apelação adesiva, o apelante
Madeiras Ariquemes LTDA

requer
eu

a reforma da sentença para afastar a incidência de regra do §8º, do art. 85 do CPC
e
aplicar a regra do §2º da citada norma, fixando os percentuais
entre
10% a 20% sobre o valor da causa.

Aduz que a regra do §8º, do art. 85 do CPC não se aplica ao caso concreto, pois não há que se cogitar em benefício econômico inestimável.
Sintetiza
que as custas processuais foram recolhidas sobre o valor de R$ 3.000,000,00 (três milhões de reais) como se observa do comprovante de fl. 73.

Sobre o tema,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos
Recursos Especiais
1.850.512/SP e 1.877.883/SP
(
Tema 1076
)
,
sobre a temática
do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fix
ando
a seguinte tese jurídica:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Reverberando tal entendimento, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PREMISSAS FÁTICAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.076/STJ.
OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. [...] 2. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.351/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nesse contexto,
a aplicação do §8º, do art. 85, do CPC, na hipótese vertente, objetivando afastar o arbitramento de quantia exorbitante em descompasso com as peculiaridades da causa, acarretou em
conclusão jurídica que
se
distanciou da
superveniente
orientação da
tese vinculante firmada pelo
C.
STJ.

A
ssim,
aplicando o novo entendimento estabelecido,
a sentença deve ser reformada para, aplicando o § 2º, do art. 85, do CPC, condenar
a parte autora, M&R Ecolog Engenharia LTDA, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso principal interposto por
M&R Ecolog Engenharia LTDA. Por outro lado,
conheço e dou provimento
ao recurso adesivo para, reformando em parte a sentença, condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com base no § 2º, do art. 85, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por M&R Ecolog Engenharia LTDA, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no
§ 11, do
art.
85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)